Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-21.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Recurso n. 1002383-21.2018.8.11.0001
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de pedido de Embargos de Declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso inominado.
Em síntese, alega-se que o preparo foi recolhido dentro do prazo legal, estando equivocada a certidão de intempestividade lançada aos autos.
Tempestividade certificada no id. n. 35049471.
É o breve relato.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Analisando os autos, razão assiste ao embargante. Isto porque, a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça foi disponibilizada em 29/01/2020, no DJE no 10660, e o preparo recolhido em 27/01/2020, antes mesmo da disponibilização, de modo que é tempestivo, na forma do art. 1.070, do CPC.
Em face do exposto, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, conheço e acolho os presentes embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do preparo anexo no id. n. 31271982, tornando sem efeito a certidão de id. n. 31331475.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, retornem os autos para inclusão em pauta.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator